Tribunal: TJMT
Processo: 1039975-58.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039975-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), ELIAS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 063.010.831-56 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIMARCOS BATISTA FERNANDES - CPF: 063.153.571-30 (VÍTIMA), LAIS KAROLINY NOIA SILVA - CPF: 083.431.741-94 (VÍTIMA), ENTHONY ALEXANDER MORAES SALES - CPF: 062.689.161-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO TAVEIRAS DA SILVA - CPF: 611.567.323-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 113.190.431-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALD DA SILVA - CPF: 145.861.944-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 027.518.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 063.448.691-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN AUGUSTO FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 066.880.311-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TORTURA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou sua prisão preventiva no curso da ação penal n. 1001178-56.2025.8.11.0018, pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa e de tortura. A defesa alegou ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tratamento desigual em relação à corré, e existência de condições pessoais favoráveis do paciente. Pleiteou, liminar e definitivamente, a concessão da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar constrangimento ilegal; (
ii
) examinar se a decisão que decretou a prisão
preventiva é desprovida de fundamentação idônea; (
iii
) avaliar se seria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de prazo não prospera,
pois
a ação penal envolve oito réus, com defesas distintas, e tramita regularmente após redistribuição por declínio de competência. A instrução foi iniciada em 02/12/2025 e concluída em 12/12/2025, de modo que a fase instrutória já se encerrou, atraindo a aplicação da Súmula n. 52 do STJ.

A decisão de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da suposta atuação do paciente em organização criminosa e sua participação em atos de tortura com motivação faccionada.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP não se mostra adequada no caso concreto, dada a periculosidade evidenciada pela natureza dos delitos imputados e pela função do paciente na estrutura criminosa.

A concessão de liberdade provisória à corré de circunstância excepcional — gravidez de cinco meses — não extensível ao paciente, que não se encontra em situação jurídica equivalente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta quando a instrução já se encontra encerrada, nos termos da Súmula n. 52 do STJ.

A decretação da prisão preventiva por envolvimento em organização criminosa e prática de tortura possui fundamentação idônea quando lastreada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública.

A gravidade concreta dos delitos imputados e o papel do acusado na dinâmica delitiva podem justificar a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

A concessão de liberdade provisória a corré em condição pessoal excepcional (gestação) não autoriza extensão automática do benefício a corréu em situação diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; CPP,
arts
. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 52; STJ, RHC n. 116.467/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 08.10.2019; STJ,
AgRg
no HC n. 1.034.017/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025; STF, HC n. 95.024/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma,
DJe
20.02.2009.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1039975-58.2025.8.11.0000

PACIENTE: ELIAS ALMEIDA DA SILVA

IMPETRANTE: RAFAEL MORAES VALENTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIAS ALMEIDA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da7ªVaraCriminal da Comarca de Cuiabá.

O impetrante sustenta que: 1)o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa e de tortura, apurados no bojo da ação penal n. 1001178-56.2025.8.11.0018; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a prisão preventiva do paciente perdura há mais de cinco meses, sem que tenha sido realizada audiência de instrução ou produzida qualquer prova em juízo; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento do processo; 5) a corré Maria Eduarda da Silva Oliveira já obteve liberdade provisória, o que evidenciaria eventual tratamento desigual; 6) o paciente possui condições pessoais favoráveis,
por ser primário, trabalhador, possuir residência fixa e manter vínculos familiares consolidados em Cuiabá/MT.

Requer
eu

“a concessão LIMINAR da ordem, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor de ELIAS ALMEIDA DA SILVA, para que seja posto em liberdade, tendo em vista a manifesta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e o evidente constrangimento ilegal decorrente da segregação prolongada”
(ID. 328182356).

No mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 328394399.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 335553876
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
336392852
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar do paciente, embora
o
impetrante alegue que ele está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

N
o caso em apreciação, o juízo de primeiro grau teceu os seguintes esclarecimentos acerca da cronologia dos atos processuais:

“[...]
Segundo consta dos autos de n°
APOrd
1001178-56.2025.8.11.0018, a prisão em flagrante de ELIAS ALMEIDA DA SILVA ocorreu no dia 27/05/2025, conforme demonstrado sob o ID 195420367.

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 7 (sete) corréus no dia 12/06/2025 nos autos da Ação Penal de n. 1001178-56.2025.8.11.0018, ID 197440647, dando o como incurso no tipo penal do – ART. 2º DA LEI 12.850/2013, ART. 1º, I, “a” DA LEI N.º 9.455/1997 e art. 121 §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida pelo juízo de origem no dia 13/06/2025 (
APOrd
1001178-56.2025.8.11.0018, ID 197502726).

Na sequência, o Juízo de origem rejeitou a denúncia, de forma tardia, tão somente em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, determinando remessa dos autos à esta Vara Especializada, fato que ocorreu em 09/07/2025, conforme decisão de ID 200320318.

Da análise dos autos, verifica-se que este se encontra com audiência de instrução e julgamento já realizada no dia 02/12/2025, sendo esta redesignada para continuação do ato em 12/12/2025.

Com relação aos argumentos defensivos suscitados pelo impetrante, cumpre esclarecer que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta, uma vez que a marcha processual vem sendo conduzida de forma regular.

Ressalte-se que os autos foram recentemente recebidos por esta Vara Especializada em 09 de julho de 2025, após decisão de declínio de competência, tendo sido determinada, na sequência, vista ao Ministério Público para manifestação sobre o referido declínio.

Dessa forma, evidencia-se que a tramitação processual segue seu curso regular, inexistindo inércia por parte do juízo ou demora desarrazoada apta a configurar constrangimento ilegal.

Além disso, vale ressaltar que se trata de uma operação com 08 (oito) réus.

Desse modo, observa-se que se trata de feito complexo, com defesas distintas, o que torna natural delonga durante o curso processual.

Ademais, verifica-se que a primeira audiência de instrução e julgamento já foi realizada na data de 02/12/2025, bem como foi designada a continuação do ato para o dia 12/12/2025, fato que comprova a regular tramitação do processo.
[...]”

Dessume-se, pois, que
não ficou demonstrado que o prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente, fatos, esses, comprovados tanto pelas informações do juízo de primeiro grau quanto pela análise dos autos do processo originário.

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar que o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Aliás, no que diz respeito ao tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (Recurso em Habeas Corpus n. 116.467/RJ, relatado pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08.10.2019 e publicado no
DJe
de 15.10.2019)
.

No caso em exame
, conquanto a defesa tenha levantado a tese de excesso de prazo para formação da culpa, faz referências vagas quanto ao elastério da instrução, não indicando ou demonstrando, concretamente, que eventual demora seja culpa exclusiva do juízo ou acusação.

Ademais, a autoridade judiciária de origem, nos informes que prestou, relatou de modo claro a complexidade da ação penal, composta por
oito
acusados, com
quatro

defesas
distint
a
s
, sendo que a primeira audiência de
instrução ocorreu dia 2 de dezembro e a última [de continuação] em 12 de dezembro do corrente ano, de modo que já se encerrou a instrução processual.

Por
tanto
, importa mencionar que a instrução criminal encontrou seu termo final,
estando
aguardando a apresentação das alegações finais
, atraindo assim as disposições do enunciado da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” [Superior Tribunal de Justiça, Terceira Seção, julgado em 17.09.1992 e publicado no DJ de 24.09.1992, p. 16070].

Desse modo, é forçoso reconhecer que não está caracterizada desídia por parte do magistrado que preside o processo, que ao que tudo indica vem atuando com presteza no sentido de assegurar ao paciente e aos demais acusados a aplicabilidade dos princípios constitucionais e do devido processo legal, não se constatando, pois, paralisação injustificada.

No tocante à
alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e de ausência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de embasar seu convencimento:
a
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, especialmente em razão do suposto envolvimento do paciente com organização criminosa e de sua participação na empreitada criminosa que, em tese, resultou na tortura de vítimas integrantes de facção criminosa rival.

No caso, a denúncia atribuiu ao paciente indícios de atuação como integrante operacional da organização criminosa, com função de custódia e vigilância de vítima sequestrada.

Veja-se:

“A vítima LAÍS KAROLINY foi amarrada e torturada pelos suspeitos que alegavam a todo o momento que iriam cortar sua língua caso não prestasse informação quanto a integração de ARIMARCOS com a facção rival, o Primeiro Comando da Capital – PCC. Já
ARIMARCOS foi amarrado em uma cadeira com mãos e pés atados, azo em que os denunciados passaram a executar atos de tortura, sendo que em determinado momento o grupo tentou arrancar o dente da vítima com um alicate bem como desferiram diversos golpes, conforme imagens que seguem anexas aos autos, com intuito de obter uma confissão da vítima, qual seja, de que era faccionado ao PCC.

Após a sessão de tortura as vítimas foram vendadas, ocasião em que os denunciados iniciaram uma chamada de vídeo com GUILHERME DE JESUS DE OLIVEIRA que deu a ordem para execução de ARIMARCOS BATISTA FERNANDES.

É dos autos que, após a determinação de execução pela disciplina geral (GUILHERME), LAÍS KAROLINY ficou mantida sob o poderio de MARIA EDUARDA, ELIAS, FRANCISCO, RONALD e ENTHONY, ao passo que ARIMARCOS foi conduzido por HENRIQUE e GUILHERME para uma residência, localizada no bairro Jardim América para ser executado. Chegando ao local tem-se que a vítima conseguiu soltar as amarras e começou a gritar por socorro quando uma viatura da polícia militar aproximou do local e o resgatou.

Com o resgate de ARIMARCOS tem-se que os milicos deslocaram até o imóvel em que a vítima LAÍS KAROLYNY ainda era mantida refém pelo grupo, que aguardava o cumprimento da execução, azo em que também foi resgatada. (...)”.

Em casos como o em análise, t
anto o c. STF quanto o e. STJ possuem firme entendimento no sentido de que
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, Primeira Turma,
DJe
20/2/2009).”
(STJ,
AgRg
no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente e suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, como exposto da análise do pedido liminar,
verifico que à corré Maria Eduarda da Silva Oliveira foi concedida liberdade provisória na audiência de custódia, com imposição de medidas cautelares, em razão de sua gestação de cinco meses à época dos fatos.

Evidente, portanto, que se trata de situação processual particular e excepcional, sem qualquer correspondência fática ou jurídica com a do paciente, razão pela qual não há falar em extensão da medida concedida à corré ao presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025